Tribunal: TJSP
Processo: 1048482-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048482-41.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR
APARECIDO VALLE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA
- SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-41.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34929
APELAÇÃO No 1048482-41.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: VALMIR APARECIDO VALLE (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais de período anterior a
ajuizamento de mandado de segurança coletivo por
associação de policiais militares. Determinada correção
monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário
por correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de
segurança coletivo por associação, foram determinados somente juros de mora na
forma da Lei 11960/2009, mas correção monetária pelo IPCA, fls. 285/296.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator